Tribunal: TJES
Processo: 5003240-70.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003240-70.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO COUTINHO DOS SANTOS
RECORRIDO: CANTAMISSA COLCHOES LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o Benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais para tal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1)

TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE EM 08/03/2021, REALIZOU, JUNTO À PARTE REQUERIDA, A COMPRA DE UM COLCHÃO NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS), VIA CARTÃO DE CRÉDITO. ADUZ QUE O COLCHÃO DEVERIA POSSUIR A ESPESSURA DE CATORZE CENTÍMETROS, ENTRETANTO, APÓS A ENTREGA, REALIZOU A MEDIÇÃO DO PRODUTO E CONSTATOU SUA ESPESSURA EM ONZE CENTÍMETROS E MEIO. SUSTENTA QUE REALIZOU RECLAMAÇÕES JUNTO À PARTE REQUERIDA, ENTRETANTO, CONTINUA COM O COLCHÃO NAS MEDIDAS DIVERGENTES DA ESPECIFICADA. POR ESTES MOTIVOS AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), BEM COMO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO, NA IMPORTÂNCIA DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS).
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA; INÉPCIA DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA;
NO MÉRITO, PUGNA PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA AÇÃO, ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS RECLAMADOS PELA PARTE AUTORA.
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Assim, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA e, por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar a presente demanda, face à complexidade da causa, uma vez que entendo ser necessária a realização de perícia técnica, nos moldes previstos no Código de Processo Civil. Posto isso, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”
(4)
EM SUMA, REFUTA A DECISÃO DE PISO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA, POSTO A AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO RECORRENTE. NO MÉRITO, REQUER PELA MAJORAÇÃO DO VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA O IMPORTE DE R $8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(5) CONTRARRAZÕES RÉ.
RELATA QUE O RECORRENTE APENAS BUSCOU MEDIR A ESPESSURA DA ESPUMA, IGNORANDO A ALTURA COM O REVESTIMENTO SUPERIOR (CORDÃO) - ANEXADA FOTO ENVIADA AO AUTOR, NO MOMENTO DA CONVERSA, NA QUAL O RECORRIDO EXPLICA COMO DEVE-SE PROCEDER QUANTO À MEDIÇÃO DO PRODUTO (ID.: 2269322). REFORÇA A DECISÃO DE PISO, QUANTO À NECESSIDADE DA PERÍCIA PARA O POSTERIOR ESCLARECIMENTO QUANTO ÀS ESPECIFICIDADES DO PRODUTO OBJETO DA LIDE. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NO RECURSO INOMINADO ORA INTERPOSTO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.

LIDE QUE VERSA SOBRE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, CUJO AUTOR ALEGA QUE TAL PRODUTO ESTARIA EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS PELO FORNECEDOR. O DEMANDANTE ADUZ QUE O COLCHÃO DEVERIA POSSUIR A ESPESSURA DE CATORZE CENTÍMETROS, ENTRETANTO, APÓS A ENTREGA, REALIZOU A MEDIÇÃO DO PRODUTO E CONSTATOU SUA ESPESSURA EM ONZE CENTÍMETROS E MEIO. O REQUERENTE ANEXOU AOS AUTOS O DIÁLOGO COM O REQUERIDO VIA
WHATSAPP,
PELO QUAL O DEMANDADO ALEGA A REGULARIDADE QUANTO À ESPESSURA DO PRODUTO, E QUE O MESMO ESTARIA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO
INMETRO
(ID.: 2269133). POIS BEM,
O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (
INMETRO
) TRAZ O QUE SEGUE: “
As dimensões da altura, comprimento e largura dos colchões não podem diferir-se daquelas declaradas pelo fornecedor,
podendo haver uma variação máxima, para largura e comprimento, de ± 1,5 cm e, para altura, de -0,5 a +1,5 cm [...]
.” “
A determinação da conformidade inclui a medição da largura total com trena, considerando o revestimento
, colocando dois esquadros sobre a superfície plana, encostando as faces verticais (90º) nas laterais do colchão, em posições opostas, em três pontos equidistantes, considerando como sua largura total o valor médio encontrado, expresso em centímetros. Um procedimento análogo é feito para a medição do comprimento, porém com os esquadros apoiados nas extremidades do colchão.
Para a medição da altura total, deve-se considerar o revestimento
e utilizar régua, apoiando, longitudinalmente, no centro do colchão, uma régua sem escala, de forma a ultrapassar as extremidades.
Deve-se proceder com a medição da distância entre a superfície de apoio do colchão ou colchonete e a parte inferior da régua nas duas extremidades, considerando como altura total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.
”
(GRIFO NOSSO).
ANALISANDO DETIDAMENTE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO CADERNO PROCESSUAL, NÃO VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PRODUTO OBJETO DA LIDE,
POSTO QUE O PRÓPRIO REQUERENTE AFIRMA, EM SUA INICIAL, QUE A DIFERENÇA POR ELE CONSTATADA NÃO INCLUÍA O REVESTIMENTO DO COLCHÃO, CARECENDO O MESMO DE DOIS CENTÍMETROS E MEIO DE ESPESSURA
. PORÉM, A DETERMINAÇÃO DO
INMETRO
SUPRACITADA, COMPROVA QUE O PRODUTO ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS. SENDO ASSIM, TORNAM-SE ESTREME DE DÚVIDAS AS CORRETAS MEDIDAS DO COLCHÃO FORNECIDO AO AUTOR. O JUÍZO DE PISO ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, DECLARANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA A ANÁLISE DA CAUSA, DECISÃO ESTA QUE ENTENDO NÃO SER APROPRIADA, EXPLICO. PRIMITIVAMENTE, PORQUE CONSTA NOS AUTOS MATÉRIA FÁTICA SUFICIENTE, QUE COMPROVA, POR VIA DOCUMENTAL, A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DO MESMO (TEORIA DA CAUSA MADURA). OUTROSSIM, NÃO TRATA-SE O PRESENTE CASO DE VÍCIO CONSTANTE NO PRODUTO, POSTO O MESMO ESTAR, COMPROVADAMENTE, EM CUMPRIMENTO COM A NORMA TÉCNICA QUE CUIDA DO ASSUNTO. ADEMAIS, NÃO VERIFICO DESCASO OU OFENSA AO DEVERES DE LEALDADE E COOPERAÇÃO, POR PARTE DO REQUERIDO/RECORRIDO AO REQUERENTE/RECORRENTE. O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UM ENGANO POR PARTE DO AUTOR QUANTO AOS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO DO PRODUTO POR ELE ADQUIRIDO. NOUTRO GIRO, É DEVER DO FORNECEDOR PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, DE FORMA CLARA E ENTENDÍVEL, DE MODO QUE SEJAM FORNECIDOS OS POSSÍVEIS RISCOS E ESPECIFICIDADES EM RELAÇÃO AO PRODUTO ADQUIRIDO. EM CONSONÂNCIA COM TAL AFIRMAÇÃO, VERSA O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE TRAZ O SEGUINTE:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”
(GRIFO NOSSO). SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, PARA QUE SEJAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DEVENDO O AUTOR SER RESTITUÍDO DO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DO COLCHÃO OBJETO DA LIDE, NO MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. (7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(8)

SENTENÇA REFORMADA
PARA QUE SEJAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DEVENDO O AUTOR SER RESTITUÍDO DO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DO COLCHÃO OBJETO DA LIDE, NO MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR PREVISÃO LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.